Tribunal: STF
Processo: AP 1294
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de JAMERSON CASSIMIRO DA SILVA ALVES, pela prática das condutas previstas no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    Em 22/8/2023, reconheci a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal e deferi o sobrestamento desta ação penal, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República, para que pudesse realizar as medidas necessárias (eDoc. 23).



    Em 1º/2/2024, a defesa requereu a flexibilização das medidas cautelares impostas, pugnando pela abrangência do raio de tornozeleira eletrônica, para que possa se deslocar para as demais feiras do Estado de Alagoas e exercer seu trabalho (Petição STF nº 8663/2024).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 27/2/2023, concedi a liberdade provisória a JAMERSON CASSIMIRO DA SILVA ALVES, CPF nº 118.322.278-55, mediante a imposição cumulativa das de medidas cautelares, dentre elas a: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Por fim, intime-se a defesa para que, em 5 (cinco) dias, se manifeste sobre o acordo de não persecução penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 22).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente